Tribunal: TJDFT
Processo: 0753693-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLATAFORMA DIGITAL. TRANSPORTE POR APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO. AUTONOMIA DA VONTADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para reintegrar a autora à plataforma digital de transporte por aplicativo mantido pela requerida.
2. O agravo questiona se a desativação da conta da motorista, em razão de processo criminal em andamento, viola o contrato e se o Poder Judiciário pode intervir em decisão unilateral da empresa com base na autonomia da vontade e na força vinculante dos contratos.
3. A relação jurídica entre a agravante e a agravada é regida pelos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (arts. 421 e 421-A do Código Civil).
4. A documentação juntada indica a existência de fundamento contratual para a desativação da conta, o que afasta a alegação de arbitrariedade.
5. A intervenção judicial deve ser restrita a casos de manifesta abusividade, o que não se verifica neste momento processual, considerando os indícios de violação aos Termos e Políticas da plataforma.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.